Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703880-97.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM RECORRIDA: MAIA E BORBA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A Construtora-ré é responsável pelo reparo dos vícios construtivos existentes no imóvel, em razão da garantia legal de cinco anos, art. 618, caput, do CC, e o prazo de 180 dias previsto no parágrafo único do referido artigo é decadencial, que somente se aplica às ações de natureza constitutiva, situação diversa da descrita nos autos, cuja pretensão é de natureza condenatória, razão pela qual deve ser observado o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição. II – Diante da identificação de vícios construtivos no imóvel no prazo de garantia legal, deve a Construtora-ré indenizar o Condomínio-autor, observado o valor estimado pelo Perito judicial na ação cautelar de produção antecipada de provas. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 10, 357, incisos I, II e III, e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, porque: a) diante da discrepância entre os valores cobrados, ficou evidente a necessidade de produção de provas; b) ao assim não determinar, a turma julgadora infringiu os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; c) deveria ter determinado a reabertura da fase de produção de provas, com a devida inversão do ônus probatório, para que sejam constatados os novos vícios na construção predial. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 7o, 10, 357, incisos I, II e III, e 373, §1o, todos do CPC, porque há patente inovação na sua tese recursal. Observe-se que, ao longo da tramitação processual, o condomínio sempre defendeu a suficiência da prova produzida nos autos. Após o julgamento realizado pelo colegiado, que considerou não ter a parte autora demonstrado como, com o agravamento dos vícios construtivos, a solução dos defeitos saltou de R$ 146.535,28 (em 18/8/2010) para R$ 1.600.000,00 (em 10/6/2015). A nova linha de defesa – insuficiência da prova produzida; infringência aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; necessidade de reabertura da fase de produção de provas e inversão do ônus probatório – somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (EDcl no AgRg no AREsp 529.364/TO, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 14/2/2019). Em consequência, reconhece-se a manifesta ausência de prequestionamento, razão pela qual devem ser impostas as barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 211 do STJ, 282 e 356, ambos do STF (REsp 1619116/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 3/9/2020). Além disso, a majoração de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015